Tribunal: TCU
Processo: 027.806/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5312/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 60), ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, à Secretaria de Estado de Educação do Estado de Rondônia, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 1. Processo TC- Processo 027.806/2015-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (04.801.221/0001-10) 1.2. Interessados: Governo do Estado de Rondônia (00.394.585/0001-71); Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (04.801.221/0001-10) 1.3. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Rondônia 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.